Tribunal: STF
Processo: Rcl 81330
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Compartilha - SAMEAC em face de decisões proferidas pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Fortaleza (Processo 0000473-61.2022.5.07.0012) e pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Fortaleza (Processo 0266638-83.2023.8.06.0001) que teriam violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, da ADPF 485 e 620, ambas de relatoria Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, bem como da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Com o advento da EBSERH, o Instituto Compartilha – SAMEAC passou a gerir a saúde de alguns municípios através de Termos de Fomento baseado na lei 13019/2014, marco regulamentar das OSC´S. 



    Contudo foi firmado com o Governo do Estado do Ceará, através de sua secretaria de desenvolvimento agrário termo de colaboração, com o intuito em gerir algumas cozinhas do projeto intitulado de Ceará sem fome. 



    Entretanto, a Reclamante teve contas bancárias vinculadas a projetos no âmbito da assistência social bloqueadas, perfazendo o total de R$ 490.601,44 (Quatrocentos e noventa mil, seiscentos e um reais e quarenta e quatro centavos).



    [...]



    Entretanto, nobre Ministro(a), salientasse que a relação entre Reclamante e o Estado do Ceará é constituída através de Termo de Colaboração, tomando como base a Lei Federal nº 13019/2014, para fins de gestão da assistência social, vinculado ao projeto do Estado do Ceará denominado Ceará Sem Fome, o qual tem por escopo a concessão de alimentação para população mais desprovida de recurso, projeto social este que visa a implantação de cozinhas sociais espalhadas no Estado do Ceará.



    Tal parceria, tem como recurso único e exclusivo advindo do ente público, o qual nos termos do art. 51 da Lei 13019/2014 deverá ser depositado em conta única para sua movimentação financeira.



    [...]



    Como forma de prova, comprovamos através de empenhos relacionados abaixo, bem como anexo, que os recursos são públicos e voltados para o cumprimento do termo de colaboração voltada para a gestão da assistência social, ou seja, entrega de alimentação para população menos assistida, vejamos: [...].”



    Ao final, no mérito, requer “a confirmação da tutela de urgência requerida, para o fim, ser garantido a autoridade dos citados julgamentos do STF, para declarar a impenhorabilidade de empenhos, valores em conta específica da parceria ou outro meio que se faça menção a recursos transferidos pelo ente público ao INSTITUTO COMPARTILHA para mantença do termos de fomento/parceria com objetivo em gerir projetos na área da saúde e assistência social”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, da ADPF 485 e 620, ambas de relatoria Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, bem como da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Fortaleza, diante de tentativa frustrada de conciliação entre as partes, determinou que, decorrido o prazo legal sem indicação de bens à penhora ou pagamento da execução, proceda-se à penhora online, via SISBAJUD, para satisfação do crédito devido pelo Instituto Compartilha, ora Reclamante, nos seguintes termos: 



    “Vistos etc. 



    Tendo em vista que restou frustrada a tentativa de conciliação entre as partes, determino o prosseguimento do feito mediante a citação da parte executada, VIA DEJT, para fins do art.880 da CLT. 



    Decorrido o prazo legal, sem que a parte executada citada tenha indicado bens à penhora ou comprovado o pagamento da execução, determino a penhora on-line das contas do executado. 



    Empós, ALIMENTE-SE o Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas - BNDT com a respectiva certidão, em conformidade com o resultado obtido na pesquisa supra, com esteio no art. 642-A CLT c/c Resolução nº1470/11 do TST. 



    Caso o bloqueio não atinja a total finalidade, verifique a Secretaria a existência de bens dos executados junto ao sistema RENAJUD,  INFOJUD e SNIPER.” (eDoc. 10)



    O Juízo da 9ª Vara Cível de Fortaleza, por sua vez, também deferiu pedido de penhora online via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em sede de execução promovida em desfavor do Instituto Compartilha, sob os seguintes fundamentos: 



    “Vistos, etc. 



    Parte executada devidamente citada às fls. de ID 91372059. 



    A parte autora requer em seu petitório de ID 155242947 a penhora online de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, utilizando da modalidade de repetição programada conhecido popularmente como “Teimosinha”. 



    Assim, a respeito da penhora de ativos financeiros por meio da conhecida “Teimosinha”, recorrendo à jurisprudência de nosso ilustrado TRIBUNAL, constatei que, de fato, têm sido frequentes as decisões daquela R. Corte no sentido de dar acolhimento a pretensão idêntica à do aqui postulante.



    [...]



    Assim, defiro o pleito de que cuido, autorizo a penhora online em face dos executados adotando a ferramenta “Teimosinha” pelo prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo inferior, desde que seja levado a efeito o bloqueio já determinado por este Juízo nos ativos financeiros da requerida, no valor já indicado na autorização do bloqueio anterior.” (eDoc. 8)



    As ordens de bloqueio ora impugnadas foram devidamente cumpridas na origem, no valor de R$ 127.726,61 no Juízo trabalhista (eDoc. 11) e de R$ 362.874,83 (eDoc. 9) no Juízo comum estadual. 



    Como se vê, a determinação de bloqueio eletrônico de ativos titularizados pelo executado, com a posterior convolação em penhora dos valores obtidos atualmente constritos pelo sistema Sisbajud, consiste em manifesta violação ao que decidido nas ADPFs 275 e 664, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como na ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e na ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN, considerando que correspondem a verbas públicas afetadas a termo de colaboração (TC 007/2023) para execução de programa de combate à fome e assistência social no Estado do Ceará (eDoc. 1, fl. 15 e eDocs. 18 e 19). 



    No julgamento da ADPF 485, este TRIBUNAL julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas, firmando a seguinte tese:



    “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



    No mesmo sentido, cito a ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/06/2019, no qual esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do respectivo acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Conforme consignei em meu voto naquela oportunidade, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, considerei que a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).



    Da mesma forma, no exame da ADPF 664, também de minha relatoria, DJe de 03/05/2021, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para “declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. O acórdão restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”



    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN, ao assentar que “o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público”.



    Nesse sentido, em caso semelhante envolvendo o Instituto Compartilha e o Termo de Colaboração 7/2023, assim destacou o Rel. Min. NUNES MARQUES, em decisão monocrática proferida na RCL 79191, no DJe do dia 05/06/2025:



    “Instituto Compartilha - Sameac alega ter o Juiz Federal da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará contrariado, no Processo n. 0815567- 69.2024.4.05.8100, o entendimento firmado no julgamento das ADPFs 484, 620, 664 e 1.012. Afirma ter o Juízo reclamado determinado a indisponibilidade de ativos financeiros decorrentes de termos de fomento e parceria com os Municípios de Boca da Mata – AL e São Gonçalo do Amarante – Ce, além do Estado do Ceará para aplicação nas áreas da saúde, educação e assistência social.



    [...]



    Depreende-se dos autos bloqueio da integralidade das contas bancárias titularizadas pela reclamante, que é instituto sem fins lucrativos que recebe do Poder Público recursos para a prestação de atividades nas áreas de saúde e assistência social. 



    O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o que decidido nos processos objetivos, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. Embora admitida a determinação de penhora, cumpre dela ressalvar valores direcionados à consecução de políticas públicas e obtidos mediante convênios.”



    Na mesma linha, cito casos análogos de constrição indevida de verbas públicas afetadas a contratos de gestão na área da saúde:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes indicados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada ao agravado para custear despesas relativas à saúde. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (RCL 73.633 AgR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 21/02/2025)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RCL 72.043 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/11/2024)



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou o bloqueio de verbas públicas depositadas em contas vinculadas a contrato, convênio, termos de parceria ou termo de colaboração para a execução de ações de saúde pública e assistência social, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar as decisões reclamadas do Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Fortaleza (Processo 0000473-61.2022.5.07.0012) e do Juízo da 9ª Vara Cível de Fortaleza (Processo 0266638-83.2023.8.06.0001), por ofensa ao decidido nas ADPFs 275, 664 e 1.012, devendo outras serem proferidas em observância aos paradigmas mencionados.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente